Tribunal: TJMT
Processo: 1006573-79.2024.8.11.0045
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006573-79.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ECODIESEL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 38.392.823/0001-82 (RECORRENTE), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), EDVANI AGRO COMERCIO E TRANSPORTES DE GRAOS LTDA - CNPJ: 25.287.033/0001-95 (RECORRIDO), EDNILSON ZANARDINI MENEZES - CPF: 785.325.901-87 (ADVOGADO), EMERSON UDSON LEITE XAVIER - CPF: 055.900.581-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1006573-79.2024.8.11.0045

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde

Recorrente(s):

Ecodiesel Transportes e Logística Ltda

Recorrida(s):

Edvani Agro Comércio e Transportes de Grãos Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. PISTA DUPLA. ABALROAMENTO DEVIDO A INVASÃO DA FAIXA. CONDUÇÃO IMPRUDENTE. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS ELEMENTARES DE TRÂNSITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

2.
A insurgência recursal se fundamenta na alegação de
culpa exclusiva da autora
pela colisão e na
inexistência de comprovação dos danos materiais
.

3. Os autos tratam de acidente de trânsito ocorrido em
10/07/2024, às 19h00
, na
BR-163, em Nova Mutum/MT
, envolvendo o caminhão
SCANIA/R540 A6X4, placa RRI0G87
, de propriedade da autora, e o caminhão
placa RAZ0A17
, da ré, identificado com logomarca da ECODIESEL, ora recorrente.

4. A prova mais contundente do feito é o
vídeo registrado pela câmera do próprio caminhão da recorrente
, analisado nos segundos 17 a 21, no qual se constata, de forma
inequívoca
, que o caminhão da ré
invade a faixa de rolamento contrária
, onde trafegava o veículo da autora, em manobra de ultrapassagem
claramente imprudente
, com isso, a autora, para evitar colisão frontal, foi forçada a realizar manobra evasiva, ainda assim sendo atingida lateralmente, o que resultou na
quebra do retrovisor e do vidro lateral do lado do motorista
, como demonstrado nas
fotografias e notas fiscais
de reparo juntadas aos autos.

5. Restando evidenciada a culpa do condutor do veículo do reclamado que transitou de maneira imprudente ao invadir a faixa em que a parte autora transitava, deve este suportar os danos decorrentes do seu ato desidioso.

6. Configura-se, no caso,
responsabilidade subjetiva por ato ilícito
(arts. 186 e 927 do Código Civil), consubstanciada na
negligência do condutor da ré
, que infringiu regras elementares de segurança viária, tais como o art
. 29, III, do CTB,
ao realizar ultrapassagem sem segurança, invadindo a faixa contrária e
ao art. 28 do CTB:
por falta de domínio do veículo e direção sem atenção. O nexo de causalidade entre a conduta da ré e o dano material está
plenamente evidenciado
nos autos.

7. Ressalte-se, ainda, que embora o recorrente questione os valores fixados, limitou-se a alegações genéricas e referências extraídas da internet, sem apresentar qualquer orçamento alternativo, nota fiscal ou laudo técnico que confrontasse os documentos juntados pela autora. Assim, diante da efetiva comprovação do desembolso e da compatibilidade dos valores com os danos descritos, não há que se falar em excesso ou enriquecimento indevido.

8. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Posto isto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na exordial, para: a) CONDENAR a primeira parte Requerida ao pagamento de R$ 6.285,13 (seis mil duzentos e oitenta e cinco reais e treze centavos) à título de DANOS MATERIAIS
relativo ao conserto do veículo,
que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC desde seu efetivo dispêndio, com juros moratórios de 1% ao mês, contados do evento danoso (súmula 54 do STJ), se anteriores a (30/08/24 até 29/08/2024) e, a partir de 30/08/2024 deverá incidir correção pelo IPCA e juros pela taxa legal conforme arts. 386 e 406, § 1º, ambos do CC.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno as partes Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025